Tribunal: TJSP
Processo: 1035164-61.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais. Cadastro em banco de dados de órgão de proteção ao crédito. Arquivos de crédito. Sistema "credit scoring". Sentença de improcedência. Recurso do Autor que não comporta acolhimento. Dados apontados que se tratam de informações pessoais cadastrais, não sendo de natureza sensível nos exatos termos da Lei Geral de Proteção de

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais. Cadastro em banco de dados de órgão de proteção ao crédito. Arquivos de crédito. Sistema "credit scoring". Sentença de improcedência. Recurso do Autor que não comporta acolhimento. Dados apontados que se tratam de informações pessoais cadastrais, não sendo de natureza sensível nos exatos termos da Lei Geral de Proteção de Dados – Lei. 13.709/2018 - (LGPD). Desnecessária a comunicação prévia ao consumidor no que tange à remessa para o banco de dados. Precedentes do STJ (Tema 710) e dessa Colenda Câmara. Súmula 550 do STJ. Autor que não comprovou a tentativa de solicitar a exclusão na via administrativa do cadastro no sistema, não prosperando sua alegação de abalo moral. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.